Tribunal: STF
Processo: RE 259911
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EXTENSÃO DE VANTAGEM.
   IMPOSSIBILIDADE.
1.      Não se permite a extensão de vantagens
   legalmente concedidas a terceiros, para outros grupos ou
   categorias por alegada ofensa ao princípio da
   isonomia.
2.      Agravo regimental improvido.